Tribunal: TJMMG
Processo: 2000003-45.2024.9.13.0005
Classe: Agravo Interno Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO Processo n. 2000003-45.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 20/10/2025 Publicação: 28/10/2025 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO A MATÉRIA ALCANÇADA PELO TEMA N. 660 (ARE N. 748.371/MT) DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA – APLICAÇÃO DO TEMA N. 660 DO STF – INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - O STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371/MT, Tema n. 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno para manter a decisão agravada. RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por Wesley Alexandre da Silva contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele interposto, sob os fundamentos de aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e de incidência das Súmulas n. 279, n. 280, n. 282, n. 356 e n. 636, todas do Supremo Tribunal Federal (STF) (Evento 49 – DECREXT1). Em suas razões recursais, a defesa do agravante insurge-se contra a aplicação do Tema n. 660 de repercussão geral. Sustenta que a controvérsia não se amolda ao entendimento firmado no referido Tema, porquanto não se discute a legalidade do procedimento disciplinar à luz do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM), mas a constitucionalidade material do resultado da punição aplicada. Alega que o que se debate é se a punição de um militar por um atraso comprovadamente decorrente de um efeito colateral de medicação utilizada para tratamento de saúde ofende a dimensão substantiva do devido processo legal, que exige da Administração Pública atos justos, razoáveis e proporcionais. Assevera que o precedente paradigma se aplica a casos em que se discute a legalidade do “caminho” (o procedimento), enquanto o caso do agravante discute a constitucionalidade do “destino” (o resultado). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirma que não se pretende que a Corte reinterprete o CEDM, mas que reconheça que a aplicação da norma, no caso concreto, no seu entender, gerou um resultado que viola diretamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana [arts. 1º, III, e 37, da Constituição da República (CR)]. Invoca precedentes do STF, entre eles o Tema 484, o qual alega que estabelece que o Judiciário pode intervir no mérito administrativo para coibir atos eivados de inconstitucionalidade, bem como a Ação Originária n. 2.425, na qual o Plenário do STF reafirmou sua competência para revisar penalidades administrativas que demonstrem “clara desproporcionalidade e/ou excesso”. Pugna, nesses termos, para que seja reconsiderada a decisão agravada e, na hipótese de sua manutenção, que seja o recurso submetido à apreciação do colegiado, de forma que o recurso seja provido e, via de consequência, seja dado seguimento ao recurso extraordinário interposto (Evento 57 – AGRAVINT1). O agravado apresentou resposta aos agravos em recurso especial e extraordinário interpostos pela parte autora (Eventos 65 e 66), todavia não a apresentou em relação ao agravo interno. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Por meio do presente recurso, a defesa do agravante sustenta a ofensa ao princípio constitucional do devido processo legal [art. 5º, LIV, Constituição Federal (CR)], por entender que a sanção disciplinar imposta foi desproporcional e destituída de razoabilidade, considerando que o atraso ao serviço decorreu, comprovadamente, de efeito colateral de medicação utilizada pelo militar. Assim, defende a inaplicabilidade do Tema n. 660 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal (STF). Em que pesem as alegações do agravante, entendo que elas não têm o condão de afastar a aplicação do entendimento manifestado no paradigma da Suprema Corte (ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) à hipótese dos autos. Conforme demonstrado na decisão agravada, verifica-se que, na hipótese concreta dos autos, a eventual ofensa ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CR) não se configuraria de forma direta, mas, tão somente, por via reflexa ou indireta. Isso porque a análise de suposta afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – princípios estes que decorrem do devido processo legal – implicaria, necessariamente, o reexame da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual n. 14.310/2002), além do conjunto fático-probatório dos autos. Ressalte-se, ademais, que, conforme consignado expressamente no acórdão impugnado, não ficou comprovado que o atraso ao serviço tenha decorrido de ingestão de medicação ou de qualquer indisposição de saúde alegada, motivo pelo qual não se evidencia ofensa direta à CR, mas mera insurgência quanto à valoração de provas e à aplicação de normas infraconstitucionais. Confira-se: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 [...] No que tange a este procedimento, PCD n. 105.437/22, ressalva o apelante que, “Em que pese a aplicação do artigo 10 do CEDM não traga ao militar prejuízos referentes a sua pontuação funcional, a aplicação do art. 1º do CEDM impõe sérios impedimentos à promoção do militar”, constituindo consequências contínuas em sua carreira. A esse respeito, entende que a sua aplicação decorreu de ato arbitrário, pois desconsiderou os documentos médicos apresentados que comprovavam o uso de medicamentos que causam efeitos colaterais como sono profundo e indisposição, fatos que contribuem e justificam o atraso. Assim, por ausência de dolo ou culpa, o enquadramento na causa de justificação prevista no art. 19 do CEDM é medida que se impõe. E, uma vez não observada essa causa justificante, entende que flagrante se torna a desarrazoabilidade e desproporcionalidade da sanção, passível de análise pelo Judiciário por ausência de motivo determinante. A esse respeito, contudo, entendo que razão possui o magistrado a quo, ao considerar como insuficientes os documentos apresentados pelo apelante para justificar o retardo constatado. Trata-se, conforme verificado, de receita e laudo médicos datados de 07/06/2022, data posterior ao fato que culminou no atraso, ocorrido em 23/04/22 (Evento 8 – DOC10 – fl. 3/4). Em nenhum deles, foi detectado que o uso contínuo dos medicamentos causou, especificamente no dia 23/04/22, qualquer dos efeitos colaterais indicados. Aliás, conforme posto no próprio laudo médico (Evento 8 – DOC10 – fl. 4), os medicamentos “podem apresentar efeitos colaterais”, citando como exemplos o sono profundo e a indisposição. Ou seja, são decorrências eventuais, que podem ou não acometer o paciente, cabendo ao apelante comprovar que, naquele fatídico dia, teria sido acometido por algum deles e, ainda, de forma a impossibilitá-lo de comparecer pontualmente ao serviço para o qual foi previamente escalado. Oportuno se faz aqui transcrever o inciso I do art. 19 do CEDM, que traz as causas de justificação, sob a qual se pretende amparar o apelante. Vejamos: Art. 19 – São causas de justificação: I – motivo de força maior ou caso fortuito, plenamente comprovado; (sem o grifo e destaque no original) Nesse contexto e após detida análise do procedimento administrativo de referência (Evento 1, DOC12 a DOC14), percebe-se que a defesa do apelante, em nenhum momento, apresentou laudo médico ou outro documento médico hábil a atestar a indisposição no dia 23/04/22. A causa de justificação, conforme prescrito acima, deve ser plenamente comprovada, fato que, a meu ver, exime a administração militar de presumir a existência de um documento e/ou extrair informações não expressas de seu bojo. Por oportuno, convém registrar que o apelante foi intimado de todos os atos durante o procedimento administrativo, tendo a ele sido assegurado o direito de defesa em sua plenitude, quedando-se inerte nesse ponto, não apresentando documento capaz de comprovar que o atraso decorreu da ingestão de medicamento ou de qualquer indisposição sofrida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Dessa forma, não me parece razoável culpar a Administração militar pela sua omissão durante o exercício de sua defesa, tanto na esfera administrativa quanto em juízo. Assim, entendo que a receita e o laudo médico colacionados aos autos, por si só, não justificam o atraso na apresentação do militar para o serviço. Dito isso, corroboro o entendimento ministrado na sentença primeva, no sentido de que “a ausência de atestado médico ou licença saúde com período que abranja o dia em que chegou atrasado ao serviço” deságua na impossibilidade de enquadramento na causa do inciso I do art. 19 do CEDM para justificar o atraso do militar ocorrido em 23/4/2022. No caso concreto, coube à autoridade militar, na esfera da sua discricionariedade, definir o enquadramento da conduta atribuída ao apelante com a transgressão disciplinar vislumbrada, o que se fez através da motivação contida na decisão do processo disciplinar, conforme a prova coletada. Registro, a esse respeito, que ao Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, oportunidade e justiça da punição aplicada, ficando limitado à apreciação da legalidade e da regularidade do procedimento, à luz dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pelo exposto, concluo que o ato administrativo está perfeito e acabado, não merecendo qualquer reparo, motivo pelo qual faço coro à sentença de primeiro grau e, para tanto, destaco o seguinte excerto de seu bojo: O entendimento exarado pela Administração Militar no bojo daquele procedimento disciplinar, no meu entender, pelo exposto, na medida em que expôs devidamente os motivos que a levaram à solução sancionatória, é plenamente motivado. Na medida em que decorrência do ato foi-lhe aplicada advertência verbal do art. 10 do CEDM, entendo a medida razoável e proporcional, pois legalmente prevista, não-excessiva e plenamente compatível ao âmbito de discricionariedade disciplinar conferida à autoridade competente, não havendo razão para reconhecer nulidade quanto a ela ou ao PCD em comento. Nesses termos, tendo a Administração ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão disciplinar prevista no artigo 15, inciso I, da Lei Estadual n. 14.310/2002, nego provimento ao recurso do apelante e mantenho a sentença nessa parte de que se recorre, que ratificou o ato administrativo sancionador decorrente do PCD n. 105.437/2022. [...] (Evento 12) Conforme demonstrado, a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado pelo ora agravante (art. 5º, incisos LIV e LV) não se daria de forma direta. Sobre a questão, registre-se que o STF, quando do julgamento do ARE n. 748.371RG/MT, Tema n. 660, publicado em 1º/08/2013, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que não há repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal depender do exame de norma infraconstitucional, como ocorre no presente caso. Veja-se o paradigma mencionado: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. A propósito, colaciona-se o seguinte precedente: EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram suscitados nos embargos de declaração opostos para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282/STF. 2. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 5. A decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1261203 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) (Destaca-se) Constata-se, assim, que a questão que o agravante pretende que seja examinada pela instância superior (afronta ao princípio do devido processo legal) já obteve definição pelo excelso Pretório, sob a sistemática da repercussão geral, razão pela qual cabe a este Tribunal negar seguimento ao recurso, conforme orientação disposta no art. 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil. Desta feita, considerando-se que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o paradigma (ARE n. 748.371 RG – Tema n. 660) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao agravo interno interposto por Wesley Alexandre da Silva, ficando mantida a decisão agravada. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente negar provimento ao presente Agravo Interno. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao Agravo Interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de outubro de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator